Tribunal: TJDFT
Processo: 0710723-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710723-70.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HADCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HADCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA em face da decisão proferida pelo douta Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação ajuizada pelo agravante em desfavor do BANCO SAFRA S/A, indeferiu o pedido de imediata restituição do crédito empresarial contratado no valor de um milhão de reais, alterado unilateralmente pelo réu para cem mil reais. Eis o teor do decisum agravado (ID 15831596): Cuida-se de “ação que visa à prestação de tutela de urgência de natureza cautelar em caráter antecedente” ajuizada por HADCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA em face de BANCO SAFRA S.A. Aduz a autora que celebrou cédula de crédito cheque empresarial com a ré e pretende a concessão de tutela de urgência para que se determine a imediata restituição de crédito empresarial contratado no valor de um milhão de reais e alterado unilateralmente pela ré. Afirma ainda a parte autora que sua atividade empresarial foi afetada consideravelmente pela pandemia do Covid-19, havendo assim caso fortuito e onerosidade excessiva do contrato, de modo que necessita do limite de crédito concedido para que possa honrar as obrigações da empresa. Aduz ainda que há perigo de dano, em face na queda de faturamento da empresa autora e isso se agrava com a retirada unilateral do limite de crédito empresarial, que seria utilizado para pagamento de fornecedores, alugueis, funcionários e impostos. Tece considerações de fato e de direito e, ao final, requer “a concessão da tutela cautelar em caráter antecedente para que seja realizada a restituição integral do limite contratualmente concedido, no patamar de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), tendo em vista (i) a boa-fé contratual que rege as relações negociais, (ii) os investimentos e provisão de gastos realizada pela parte Autora, bem como (iii) pela situação de calamidade pública instaurada no mundo, sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência”. Foi emendada a inicial, após determinação deste juízo. Por chamada de vídeo, via Skype, esta magistrada atendeu a advogada THAÍSE AFFONSO DIAS. É o breve relato. DECIDO. De início, ressalto que foi concedida a tutela de urgência na ação que tramita perante a 12a Vara Cível, determinando-se a liberação de vultosa quantia à empresa autora. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a diminuição do valor a ser liberado não foi unilateral e sem justificativa, como afirma a autora. Observa-se que a própria parte autora fez constar da notificação via telegrama: “Ademais, ressalta-se que o Banco Safra entrou em contato solicitando, de forma impositiva, e condicionando à liberação dos direitos creditórios, o oferecimento de um bem imóvel como garantia adicional ao contrato de empréstimo firmado, sob o fundamento de que os direitos creditórios não são suficientes, uma vez que as vendas do estabelecimento comercial caíram significativamente após a pandemia do Covid-19.” (ID 61373190) Pois bem, colhe-se do contrato celebrado entre as partes, na cláusula 8a, que o Safra poderá, a qualquer tempo, exigir a constituição de garantias destinadas a assegurar o cumprimento das obrigações contraídas em razão da cédula ou exigir o reforço das garantias já constituídas, neste último caso desde que os fatos supervenientes venham, sob qualquer forma, abalar ou diminuir o valor e/ou liquidez dessas garantias. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que a parte autora alega que contava com esse valor para diversos pagamentos e alega que suas vendas sofreram grave diminuição, mas não comprova qualquer dessas alegações, simplesmente pretendendo que se deduza isso, em face da pandemia do Covid-19, o que não é deduzível tão facilmente, já que os estabelecimentos tem funcionado, talvez até mais, via delivery. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência são irreversíveis, não sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque o valor poderá ser usado e não restituído. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Determino à parte autora que emende a inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento e extinção do processo sem exame do mérito, nos termos do parágrafo 6o do artigo 303 do NCPC. Intime-se. A parte recorrente alega que a alteração unilateral e abusiva de 90% (noventa por cento) do crédito rotativo configura descumprimento contratual e violação ao princípio da boa-fé por parte do agravado. Narra ter havido, em 10.2.2020, a emissão de cédula de crédito bancário no valor de um milhão de reais, disponíveis por 180 (cento e oitenta) dias, porém, reduzidos unilateralmente, sem qualquer notificação prévia, após um mês, para cem mil reais. Aponta que o corte gera prejuízo ao cumprimento das obrigações sociais da empresa, máxime por ter sido afetada consideravelmente pela pandemia do Sar-CoV-2, vírus causador da Covid-19, pois sofreu queda do faturamento em mais de cinquenta por cento. Explica que possui dezessete estabelecimentos comerciais (franquias do Mc Donald’s) distribuídos nos estados de Goiás e Distrito Federal, sendo nove localizados em shoppings centers, e a retirada abrupta ocasiona prejuízos imensuráveis à empresa agravante e a terceiros de boa-fé, porque precisa manter em dia o pagamento dos fornecedores, aluguéis, impostos, folha de pagamento dos funcionários da empresa, dentre outras despesas imprescindíveis. Relaciona os seguintes danos: a) Comprometimento da folha de pagamento de mais de 300 (trezentos) funcionários, no valor aproximado de R$ 785.925,33 (conforme folha de pagamento do mês de março/2020); b) As parcelas dos diversos impostos em atraso que podem ensejar, inclusive, a perda do benefício do PERC (Programa Especial de Recuperação de Créditos Tributários) concedido anteriormente à Agravante; c) O não pagamento de fornecedores comprometerá inclusive a compra das mercadorias a serem vendidas (hambúrgueres, pães, batatas e etc.) e a própria continuidade do contrato de franquia com o Mc Donalds, inviabilizando por completo a atividade empresarial da parte Agravante e etc. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. Vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada. Verifica-se, no telegrama juntado aos autos pelo recorrente (ID 15831596), que a exigência de imóvel em reforço à garantia refere-se a outro contrato, o de cédula de crédito bancário n.o 001421826, aditivo n.o 001422024, aditivo n.o 001421974, instrumento particular de cessão fiduciária em garantia de direitos creditórios n.o 001422024. O contrato dos presentes autos consiste na cédula de crédito bancário n.o 005822540. Desse modo, não há de se falar em descumprimento da solicitação impositiva do réu para que o autor ofereça bem imóvel como garantia adicional ao contrato de empréstimo firmado, uma vez que se trata de outro ajuste (crédito de nove milhões), no qual o problema relatado no telegrama é de retenção indevida pelo banco dos recebíveis na conta da empresa, ou seja, dos créditos oriundos do estabelecimento comercial. Ainda naquele ajuste, a MM. Juíza da 12a Vara Cível de Brasília, Priscila Faria da Silva, decidiu (ID 62352907 do processo 0711232-95): O Banco réu esclareceu, na petição de ID Num. 62171700 - Pág. 5, que o valor do saldo devedor do contrato é de R$9.025.395,00 e que 35% desse valor equivale a R$3.158.888,00. (...) a autora demonstrou na planilha de ID Num. 62196550 - Pág. 7 e ID Num. 62196554 - Pág. 1, ao menos como prova inicial, que a venda bruta que em novembro/2019 era de R$5.526.670,00, caiu para R$3.507.477,00 em março/2020, e para R$2.488.000,00 em abril/2020 (valor de abril ainda estimado). Isso significa uma redução de praticamente 50% do seu movimento de venda. Os mesmos documentos demonstram que houve uma redução também nos valores de algumas despesas como, os custos de mão-de-obra e com a franqueadora (marketing, aluguéis e royalties), despesas operacionais, e despesas com água e energia. Mas, proporcionalmente ao valor da venda bruta, as despesas foram maiores, o que fez com que a empresa fechasse o mês de março/2020 com déficit de R$511.017,36, tendo ainda uma previsão de fechamento do mês de abril/2020 com déficit de R$482.355,62. Em face da pandemia do coronavírus, a probabilidade é que o mês de maio/2020 atinja um resultado deficiário semelhante, pois é visível que a situação deficitária se iniciou em março/2020, quando as medidas restritivas de funcionamento de shopping centers foram estabelecidas. E a liberação do valor de R$28.061,00, que seria compatível com a manutenção da retenção do limite de 35% da garantia, é insuficiente para permitir que a autora enfrente essa situação deficitária, gerada pela pandemia. Isso demonstra que persiste a necessidade de intervenção judicial com o objetivo de reequilibrar o contrato e garantir a preservação da empresa, mas a suspensão integral dessa garantia, tal como deferido na primeira decisão desta magistrada, não é a solução mais prudente, principalmente porque a autora já afirmou que não tem condições de prestar outras garantias, além das que também garantem o contrato. Assim, esta decisão afastará, no período da pandemia, a incidência da cláusula 6a da Cédula de Crédito Bancária original, que previu a possibilidade de o Banco exigir reforço da garantia sob pena de se considerar a dívida vencida antecipadamente. (...) A autora está tendo um déficit de praticamente R$500.000,00 por mês, desde março/2020. O valor que o Banco aceita liberar, se mantido o limite de 35%, é de R$28.061,00, montante evidentemente insuficiente para a autora cobrir o déficit já acumulado de cerca de R$1.000.000,00. E o Banco ainda pode reter valores superiores ao que já está retido até agora, porque, à medida que o saldo devedor aumenta, o valor da retenção também se eleva. Só há perspectiva de efetiva redução do saldo devedor a partir de outubro/2020, quando a autora deve pagar a primeira parcela de R$166.666,67. (...) Diante do exposto, com base em todos esses elementos, o limite de 35% do saldo devedor para efeito das retenções decorrentes da garantia deve ser reduzido pela metade, atingindo assim o montante de 17,5%. Aplicado o novo percentual sobre o saldo devedor informado pelo Banco, de R$9.025.395,00, chega-se ao limite de retenção de R$1.579.444,12. A diferença entre o valor de R$3.158.888,00, que o Banco afirma já ter sido retida, e o valor de R$1.579.444,12, novo valor de retenção, atinge R$1.579.443,88. Como o objetivo é garantir a preservação da empresa e ela já está em situação deficitária há dois meses, a diferença de R$1.579.443,88, que deve ser liberada em favor da autora, deve ser deduzida do saldo de R$1.873.355,00 que o Banco afirmou que hoje existe na conta vinculada da autora. Depreende-se que a liberação da quantia pela 12a Vara Cível não é vultosa, à medida que são considerados os relatórios apresentados naqueles autos, e nestes também, de redução significativa no faturamento da empresa em decorrência da pandemia. Como destacado nos autos associados, e na petição deste agravo de instrumento, o demonstrativo de rentabilidade assinado por Master Contabilidade SS aponta que o lucro operacional de novembro/2019 foi de R$ 419.054,48 (quatrocentos e dezenove mil, cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) e, em março/2020, ocorreu déficit de R$ 511.017,36 (quinhentos e onze mil e dezessete reais e trinta e seis centavos). Induvidosamente, não é possível concluir que empresa do ramo da alimentação, que recebia seus clientes também de forma presencial em seus estabelecimentos, muitos deles, inclusive em shoppings centers, tenha tido um maior número de vendas com a disponibilização dos produtos apenas nas formas de delivery e drive thru. No caso, não vislumbro cenário para o indeferimento da liminar pela possibilidade de uso da quantia sem restituição, porquanto o montante refere-se a contrato de mútuo, cujo descumprimento tem solução jurídica prevista. Impende destacar que, indubitavelmente, a pandemia gerou alteração na situação jurídica das partes. Dispõe o art. 317 do Código Civil: Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Entretanto, o pedido não é de adequação das prestações devidas, mas de impugnação à redução unilateral do crédito concedido pelo banco. Assim, não verifico desproporção manifesta entre o crédito concedido e o momento da execução do contrato, a ponto de justificar a redução do mútuo, sobretudo considerando a inexistência de débito do agravante e a imprescindibilidade deste em honrar, por exemplo, a folha de pagamento dos funcionários. Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar ao agravado que restitua imediatamente 90% (noventa por cento) do crédito empresarial contratado, recebendo o agravante o valor total do ajuste de um milhão de reais. O não cumprimento a partir da intimação, implicará em multa diária de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Dê-se ciência ao MM. Juiz, com urgência, e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inciso II, do CPC). Concedo força de mandado à presente decisão. Brasília, 7 de maio de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador